Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706054-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento, manejado contra decisão proferida na ação declaratória de nulidade de ato administrativo. 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. 4. O agravo de instrumento não foi conhecido, por ser manifestamente inadmissível, uma vez que não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos declaratórios e nega pedido de reunião das demandas formulado pela agravante. 5. Na hipótese dos autos, não existe urgência e nenhuma justificativa para deixar de suspender o feito por seis meses, ou até a decisão no procedimento em curso junto à Justiça Federal. Depreende-se que o magistrado a quo se preocupou exatamente com o risco de decisão conflitante, determinando que se aguarde a decisão da Justiça Federal, que deverá ser comunicada nos autos. 6. Também não existe a possibilidade de aplicação do art. 55, §3o, do CPC, uma vez que a competência para julgamento na Justiça Federal é ratione personae, conforme artigo 109, I, da Constituição Federal, que dispõe que deverá processar e julgar ?as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho?. Esta não é a hipótese dos autos. 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar todas as questões aduzidas, e por inadmitir agravo de instrumento quando manifestamente cabível diante da urgência e relevância do caso; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser mitigada sempre que houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, e que tal questão já foi julgada sob o rito do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitiva; c) artigo 55, §3o, do Código Civil, requerendo seja reconhecido que não existe óbice à reunião das demandas, e, consequentemente, determinada a sua reunião. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, inciso IV, do CPC, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927, inciso III, e 1.015, ambos do CPC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.696.396/MT (Tema 988), concluiu que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, DJ-e 19/12/2018). Ressalta-se, por oportuno, que no julgamento do citado repetitivo, o STJ modulou os efeitos da decisão no sentido de que a tese jurídica somente se aplicaria às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão paradigma (19/12/2018). Assim, considerando que a decisão interlocutória no presente feito foi proferida após a publicação do REsp 1.696.396/MT e que está em consonância com a tese firmada pela sistemática, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nesse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. O apelo não deve subir em relação à invocada transgressão ao artigo 55, §3o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da impossibilidade de aplicação da referida norma no caso em tela, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028